Tribunal: TJSP
Processo: 2204230-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DA UNIDADE AUTÔNOMA GERADORA DO DÉBITO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CREDORA-FIDUCIÁRIA QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO, INSTAURADO APENAS EM FACE DA DEVEDORA-FIDUCIANTE. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL QUE NÃO ATINGE TERCEIROS. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE PENHORA DO DIREITO DE REAQUISIÇÃO DO

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DA UNIDADE AUTÔNOMA GERADORA DO DÉBITO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CREDORA-FIDUCIÁRIA QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO, INSTAURADO APENAS EM FACE DA DEVEDORA-FIDUCIANTE. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL QUE NÃO ATINGE TERCEIROS. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE PENHORA DO DIREITO DE REAQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204230-09.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARAGÃO II, é agravada VILANI APARECIDA
ROQUE PALMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204230-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.720
2
Agravo de instrumento n.o 2204230-09.2019.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão Preto
Agravante:
Condomínio do Residencial Aragão II
Agravada:
Vilani Aparecida Roque Palmeira
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA. PENHORA DA UNIDADE
AUTÔNOMA GERADORA DO DÉBITO. BEM OBJETO
DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA.
CREDORA-FIDUCIÁRIA QUE NÃO INTEGROU O
PROCESSO, INSTAURADO APENAS EM FACE DA
DEVEDORA-FIDUCIANTE.
INVIABILIDADE
DA
CONSTRIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL QUE
NÃO ATINGE TERCEIROS. POSSIBILIDADE, NO
ENTANTO,
DE
PENHORA
DO
DIREITO
DE
REAQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA EXECUTADA.
RECURSO DESPROVIDO.
VOTO N.o 24.720
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de execução
por quantia certa indeferiu a penhora da unidade autônoma
geradora do débito porque de propriedade de terceiro, credor-
fiduciário.
Em suas razões recursais, o agravante
alega que o crédito decorrente de despesas condominiais e,
portanto, dívida de obrigação propter rem, prefere àqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204230-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.720
3
originários de garantia real como a hipotecária, o que também
ocorre com a alienação fiduciária, sendo cabível a penhora do
imóvel para quitação do débito. Menciona a Súmula 478 do STJ
e julgados em favor da tese defendida.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
não
respondido.
Denegado o efeito ativo ao recurso.
É o relatório.
A ação é dirigida contra a devedora-
fiduciante, que ocupa a unidade autônoma que gerou o débito,
cujo domínio foi por ela fiduciariamente transmitido a
determinada entidade financeira em garantia do empréstimo que
por ela lhe foi concedido para a aquisição do bem.
A penhora do imóvel em questão, vale
dizer, do direito de propriedade que sobre ele recai, somente
poderia dar-se se o titular do domínio tivesse sido parte no
processo. Não foi e, como terceiro, não pode ser atingido
pela sentença e pela coisa julgada material que se formou
(CPC/15, art. 506; CPC/73, art. 472, 1.a parte;).
Passível de constrição é apenas o direito
que a devedora-fiduciante tem de readquirir o domínio
resolúvel do bem ao saldar a sua dívida perante o fiduciário.
Confira-se:
“Os direitos do credor-fiduciário e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204230-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.720
4
devedor-fiduciante

anota
MELHIM
NAMEM
CHALHUB
-são
penhoráveis.
Quanto ao credor-fiduciário, o objeto da
penhora há de ser seu direito de crédito, acompanhado do
objeto da garantia fiduciária. Assim, em processo de execução
judicial movido contra o credor-fiduciário, serão objeto de
hasta pública o crédito e sua garantia; no leilão, ao
adquirir o crédito, o arrematante ficará sub-rogado nos
direitos e obrigações decorrentes do contrato de alienação
fiduciária, tornando-se titular do crédito e proprietário
fiduciário do bem objeto da garantia, em substituição ao
credor-fiduciário; por força da sub-rogação, o arrematante se
apropriará do crédito e, completando-se o recebimento do
crédito que foi penhorado, será obrigado a dar quitação ao
devedor-fiduciante e fornecer-lhe o 'termo de quitação'.
No outro polo está o devedor-fiduciante;
este é titular de um direito de aquisição sob condição
suspensiva, que pode ter como objeto, igualmente, bens
móveis, imóveis ou, ainda, direitos de crédito. O direito do
devedor-fiduciante é igualmente penhorável.
Pontes
de
Miranda
refere-se
especificamente a essa hipótese, ao alinhar entre os direitos
expectativos os derivados de negócios a prazo ou sob
condição, salientando que tais direitos integram o patrimônio
do expectante (aqui, devedor-fiduciante) e, assim sendo,
'pode ser arrestado, penhorado ou entrar em massa concursal...'
Sérgio Jacomino lembra, a propósito, que
os direitos do devedor-fiduciante, na alienação fiduciária de
bens imóveis, são suscetíveis de cessão (Lei 9.514/97, art.
29), não deixando dúvida quanto à sua penhorabilidade; ora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204230-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.720
5
diz ele, 'ostentando um conteúdo econômico, direito atual
disponível, parece lógico que esse direito também pudesse ser
objeto de constrição judicial e consequentemente alienação
forçosa.'
Nesse caso, o objeto da penhora será o
direito de aquisição do domínio, isto é, o direito que tem o
devedor-fiduciante de ser investido na propriedade plena do
bem ao efetivar o pagamento da dívida que o onera. Assim,
cogitando-se de penhorar os direitos do devedor-fiduciante, o
objeto da penhora não será a propriedade, que ele ainda não
tem, mas tão somente os direitos aquisitivos.” (Negócio
Fiduciário, págs. 147/148, Renovar, 2009)
No mesmo sentido o escólio de PAULO
RESTIFFE NETO, que afiança que “não pode incidir, por
exemplo, penhora sobre a coisa em execução contra o
fiduciante. Este não é proprietário do bem, mas apenas
possuidor, com responsabilidade de depositário. Possui apenas
o direito atual à posse direta e expectativa de direito
futuro à reversão, em caso de pagamento da totalidade da
dívida garantida, ou ao eventual saldo excedente, em caso de
mora propiciadora da excussão por parte do credor. Logo,
qualquer
penhora
só
poderia
eficazmente
recair
sobre
eventuais direitos do fiduciante.” (Garantia Fiduciária, n.o
51, pág. 123, RT, 1975)
Ainda: VILSON RODRIGUES ALVES (Alienação
Fiduciária, n.o 1.4.1.1, pág. 51, e 1.4.1.2, pág. 54, Editora
BH, 2012).
A penhora, pois, só pode recair sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204230-09.2019.8.26.0000 -Voto no 24.720
6
patrimônio do executado e nas forças dele: não se pode
penhorar mais do que ali se encontra. Se o executado não é
titular do direito de propriedade de determinado bem, mas
conta com expectativa de adquiri-lo (como acontece no
compromisso de compra e venda de imóvel e na alienação
fiduciária em garantia), é somente o seu direito à aquisição
que pode ser constrito.
Bem andou, portanto, o magistrado a quo
em recusar a penhora de bem pertencente a terceiro, ainda que
a unidade autônoma que gerou a dívida.
Pelo
meu
voto,
nego
provimento
ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator